Tribunal: TJDFT
Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo Interno interposto por Transoft Tecnologia da Informação Ltda. contra a decisão que determinou a substituição processual da empresa Intercom Importação e Exportação, Assessoria e Consultoria em Sistemas de Segurança Ltda. pelos sócios Rodrigo Amaral e Alexander Kurt Kammerschmidt. (Id. 12783414, p. 2). Nas razões recursais, afirma que os direitos creditórios da Intercom no Processo 2015.01.1.122090-8 foram leiloados e arrematados pela ora Agravante. Discorre que, após o deferimento judicial da dissolução da empresa Agravada, foi ajuizado cumprimento de sentença no qual foi decido que inexiste nulidade na venda dos direitos creditícios realizada por meio de leilão. Sustenta que a substituição processual da Intercom pelos sócios é danosa e ilegal e pode causar à Agravante consequências irremediáveis. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para cassar a decisão que deferiu a substituição processual da citada empresa pelos seus sócios. No despacho Id. 13670337, foi determinada a intimação da Agravante para que juntasse aos autos documentos comprobatórios da arrematação dos créditos referentes ao contrato administrativo. É o relatório. Decido. Como visto, a polêmica gravita em torno da substituição processual da empresa Intercom Importação e Exportação, Assessoria e Consultoria em Sistemas de Segurança pelos seus sócios Rodrigo Amaral e Alexander Kurt Hammerschmidt, tendo em vista a liquidação da sociedade. Dos documentos trazidos aos autos (Id. 14009587), extrai-se que no dia 14.4.2016 foram arrematados, pela ora Agravante, os créditos que a empresa Intercom Importação e Exportação, Assessoria e Consultoria em Sistemas de Segurança tinha na Ação de Indenização n° 2014.01.1.197468-7 (AP n° 0052354-88.2014.8.07-88). Assim, comprovado que os créditos da Agravada foram arrematados pela ora Agravante, é desnecessária a substituição processual ativa pelos sócios, razão pela qual exerço juízo de retratação, revogo a decisão Id. 12783414, p. 2 e determino a exclusão da empresa Intercom Importação e Exportação, Assessoria e Consultoria em Sistemas de Segurança da relação processual. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Pulique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento.